Tribunal: TJES
Processo: 5000266-10.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-10.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANALIA VESTFAL DOS REIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorresse de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS. O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre os valores a serem restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre valores reconhecidamente descontados de forma indevida em relação de consumo, diante do reconhecimento da inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de definir os consectários legais incidentes sobre a condenação.

O reconhecimento da inexistência do débito caracteriza hipótese de responsabilidade civil extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

A Lei nº 14.905/2024 possui caráter declaratório ao positivar o entendimento consolidado do STJ de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

Sobre o montante a ser restituído incidem juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso, sendo inviável a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da inexistência do débito configura responsabilidade civil extracontratual.

2. Em hipóteses de descontos indevidos, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

3. A taxa Selic incide como índice único de atualização e juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária.

4. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 alcança obrigações constituídas anteriormente à sua vigência em razão de seu caráter declaratório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, arts. 389 e 406, § 1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54. STJ, EDcl no REsp nº 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025. STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000266-10.2022.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: ANALIA VESTFAL DOS REIS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
em razão do acórdão (id. 15901263) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EARESP 676.608/RS.

Em suas razões (id. 16221258) aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor a ser restituído à consumidora.

Requer, assim, que os encargos incidam a partir do recálculo dos descontos ou, subsidiariamente, que os juros de mora fluam a partir da citação e a correção monetária desde cada desconto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto o acórdão embargado restou omisso quanto aos consectários legais da condenação.

Como a inexistência do débito restou firmada pelo decisum, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Precisas são as lições de Daniel Carnacchioni, quando esclarece que “
na responsabilidade extracontratual, antes do ilícito, não havia entre as partes qualquer contrato que as vinculasse. Por isso, a responsabilidade é extracontratual (ou fora de qualquer relação contratual entre as partes
” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 538).

Em recente julgado, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “
a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.
” (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

No caso, portanto, sobre o montante a ser restituído deve incidir juros de mora, pela Selic, a partir do evento danoso (art. 406, §1º, do Código Civil), sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

De conseguinte,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)